Tribunal: TJES
Processo: 0000751-80.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVO REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais aos fatos ocorridos a partir da publicação da lei.

2. Por se tratar de ação civil de improbidade administrativa ajuizada em 21/07/2015, não há falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021 para considerar o lapso temporal decorrido do ajuizamento até a prolação da sentença.

3. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000751-80.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCO ANTONIO PEREIRA SOBREIRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVO REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais aos fatos ocorridos a partir da publicação da lei.

2. Por se tratar de ação civil de improbidade administrativa ajuizada em 21/07/2015, não há falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021 para considerar o lapso temporal decorrido do ajuizamento até a prolação da sentença.

3. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000751-80.2015.8.08.0060

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e MARCO ANTONIO PEREIRA SOBREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença de fls. 1234/1236, que declarou a prescrição intercorrente, proferida pelo d. Juízo de Atilio Vivácqua, nos autos da “
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa”
ajuizada pelo apelante em desfavor de
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES
e
MARCO ANTONIO SOBREIRA
.

O
parquet
apelante defende, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.230/2021.

Sem delongas, entendo que a sua irresignação merece acato.

As mudanças introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), em seu artigo 23 e parágrafos, passaram a estabelecer a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação civil de improbidade administrativa,
in verbis:

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§4º.
O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I -
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II -
pela publicação da sentença condenatória;

III -
pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV -
pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V -
pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

[...]

§5º.
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

[...]

§8º.
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Dessa forma, a partir da vigência da referida inovação legislativa, transcorrido o lapso de 4 (quatro) anos entre os marcos estabelecidos pelo §4º, do citado art. 23, da Lei nº 8.429/92, poderá o magistrado, de ofício ou após requerimento, mediante oitiva do Ministério Público, reconhecer o implemento da prescrição intercorrente.

Ocorre que,
após a prolação da sentença recorrida
, por ocasião do julgamento do Tema nº 1199, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da
irretroatividade
da
novel
disposição trazida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o novo regime prescricional somente passaria a ser aplicado
após a data da publicação desta última lei
, o que se deu em
26 de outubro de 2021
.

Vejamos o ponto 4) da tese fixada no Tema 1199:

[...]
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Desta feita, o entendimento vinculante (CPC, art. 927, III) adotado pela Suprema Corte objetiva a preservação e garantia da observância dos princípios de ordem constitucional, como o da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, especialmente com o intuito de garantir a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da citada alteração legislativa.

Nesse sentido, transcrevo breve trecho da ementa do julgamento:

[...] 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17.
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa
. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN (grifei).

Assim sendo, conclui-se que os novos marcos temporais introduzidos pela Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos fatos ocorridos a partir da publicação da mesma.

Portanto, por se tratar de ação civil de improbidade administrativa ajuizada em
21/07/2015
,
não há falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021
para considerar o lapso temporal decorrido do ajuizamento até a prolação da sentença.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que a ação civil de improbidade administrativa tenha o devido seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões